Tribunal: STF
Processo: RE 523196
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
   ISENÇÃO. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS DE
   SERVIÇO.
1.      Inexistência de omissão, contradição ou
   obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já
   devidamente apreciados por esta Turma.
2.      Matéria pacificada
   pelo Plenário do Supremo Tribunal: Recursos Extraordinários
   377.457/PR e 381.964/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, pub. DJE
   29.09.2008.
3.      Embargos de declaração rejeitados.